Tribunal: TJBA
Processo: 8078977-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078977-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DORIVAL FREITAS SANTOS e outros IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE-BA ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. SEMI-IMPUTABILIDADE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. I. Caso em exame 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Paciente, atualmente custodiado no Conjunto Penal de Valença/BA, em razão de prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 8000536-61.2024.8.05.0148, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. A impetração alega excesso de prazo na formação da culpa e semi-imputabilidade reconhecida em laudo pericial, pugnando pela substituição da internação provisória por medida terapêutica ambulatorial. A liminar pleiteada foi indeferida. II. Questão em discussão 2. Verificar se há a ocorrência de constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo na formação da culpa do Paciente. 3. Avaliar a possibilidade de substituição da internação provisória do Paciente por medida terapêutica ambulatorial, em razão de sua semi-imputabilidade reconhecida por laudo pericial. III. Razões de decidir 4. Não se vislumbra excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a tramitação processual, embora não célere nos termos ideais, observa as particularidades da complexidade do caso concreto, que envolve a apuração de homicídio qualificado, a instauração e regular processamento de incidente de insanidade mental, e a necessidade de diligências instrutórias adicionais, como a oitiva de testemunha e a realização de novo exame pericial psiquiátrico. A atuação do juízo de origem demonstra-se diligente e pautada na busca da verdade real e na observância das garantias processuais. 5. A decisão que converteu a prisão preventiva em internação provisória, com fundamento no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, foi devidamente motivada e encontra amparo legal diante da semi-imputabilidade do Paciente, atestada em laudo pericial homologado, e da gravidade concreta do delito imputado (homicídio qualificado por motivo fútil, com uso de arma branca), revelando periculosidade que exige a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, prevenção de reiteração delitiva e resguardo da integridade de terceiros. A questão da medida terapêutica ambulatorial, ademais, configura-se como matéria probatória ainda em trâmite no juízo de origem, com a determinação de novo exame pericial psiquiátrico, inviabilizando sua apreciação definitiva em sede de habeas corpus neste momento. IV. Dispositivo e tese 6. Denegada a ordem de habeas corpus impetrada, com recomendação ao juízo de origem para imprimir maior celeridade ao trâmite processual. Tese de julgamento: "1. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a tramitação de ação penal que, em virtude da complexidade fática, da necessidade de instauração de incidente de insanidade mental e da diligência do juízo na condução do feito, observa o princípio da razoabilidade, sem desídia judicial. 2. A conversão da prisão preventiva em internação provisória, fundamentada na semi-imputabilidade do réu em crime grave e na sua periculosidade concreta, é medida legal e proporcional, especialmente quando a questão da medida terapêutica ambulatorial ainda se encontra em fase de produção probatória com a determinação de novo exame pericial." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078977-78.2025.8.05.0000, em que figuram como PACIENTE DORIVAL FREITAS SANTOS e como impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR o voto de HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.